Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Provas. Atipicidade da conduta.
1 - Se o réu não agiu com dolo de descumprir medida protetiva – porque pretendia encontrar-se exclusivamente com seu filho, utilizava a avenida em frente à residência da vítima para transitar pela região e, posteriormente, voltou ao convívio familiar com o consentimento da esposa, que desejava manter o relacionamento marital -, impõe-se a absolvição por atipicidade da conduta.
2 - Ameaça que não é séria nem idônea para causar temor à vítima, que não se sentiu intimidada – tanto que voltou a conviver com o suposto agressor, seu marido -, não caracteriza crime.
3 – Apelação provida.